Tribunal: TJSP
Processo: 1014404-94.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação declaratória de inexistência de título c. c. pedido de tutela e indenização por danos morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC – Admissibilidade parcial – Recurso que preenche os requisitos do artigo 1.010 do CPC – Configurada existência de coisa julgada material ante o reconhecimento da

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação declaratória de inexistência de título c. c. pedido de tutela e indenização por danos morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC – Admissibilidade parcial – Recurso que preenche os requisitos do artigo 1.010 do CPC – Configurada existência de coisa julgada material ante o reconhecimento da origem e legitimidade do débito relativo ao contrato no 141288621, nos autos da ação processada sob o no 1020002-97.2019.8.26.0554, evolvendo as mesmas partes, mesmos pedidos e mesma causa de pedir – Eventuais atualizações do valor do débito negativado que não autoriza a rediscussão acerca da legitimidade do contrato – Ação julgada improcedente, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC – Sentença reformada – Preliminares arguidas em contrarrazões parcialmente acolhidas – Recurso prejudicado.